Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO TEMPO DE PROGRESÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a reincidência reconhecida no Relatório da Situação Processual Executória - RSPE, quando o trânsito em julgado de sentença condenatória relativa a crime anterior ocorreu em data posterior à prática do segundo delito.
2. Inviável a análise de pedido de redução do tempo de progressão de regime, ante a ausência de manifestação do Juízo da VEP, sob pena de caracterizar supressão de instância.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.